Tribunal: STF
Processo: HC 80335
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-03-27
Data de publicação: 2001-03-27

Ementa:
HABEAS CORPUS VERSUS REVISÃO CRIMINAL. Se a peça
inicial do habeas revela-se desconexa, com embaralhamento a
dificultar-lhe a compreensão, e já havendo em curso revisão criminal
decorrente de determinação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de a seccional da Ordem dos Advogados do Brasil designar
defensor dativo para o patrocínio dos interesses do paciente, não há
como concluir por configurado ato de constrangimento, no que a Corte
superior não conheceu da impetração.